Tribunal: TJDFT
Processo: 0005402-76.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0005402-76.2017.8.07.0008 RECORRENTE: EDILENE RODRIGUES DE MOURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. RESISTÊNCIA. DESACATO. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADES E AUTORIAS CONFIRMADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS E DAS TESTEMUNHAS. LAUDO PERICIAL. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Confirmadas as autorias e materialidades, quanto ao crime de resistência, desacato e lesão corporal, pelo acervo probatório acostado aos autos, mormente quanto às palavras dos policiais, confirmadas pelas testemunhas e por laudo de exame de corpo delito, a manutenção das condenações é medida que se impõe. 2. As declarações dos policiais condutores do flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, assim como gozam de relevante força probatória, em especial quando corroborada pela palavra das demais testemunhas e de laudo pericial. 3. Não há falar em legítima defesa quando a Ré não se desincumbe de seu ônus processual de demonstrar os requisitos da descriminante, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. 4. Se os apelantes confessam os fatos, ainda que parcialmente e de forma qualificada por teses defensivas, mas os relatos influenciam na convicção do julgador, o reconhecimento da circunstância atenuante, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea), é medida de rigor. 5. Nos moldes do disposto nos artigos 44, § 2o, do Código Penal, a pena privativa de liberdade inferior a um ano deve ser substituída por uma pena restritiva de direitos. 6. Recursos parcialmente providos. A recorrente alega violação ao artigo 386, incisos III, VI e VII, do Código de Processo Penal, defendendo a sua absolvição ante a atipicidade das condutas de lesão corporal e resistência, sob o argumento de que sua reação às lesões sofridas pelo policias não foi fora dos parâmetros da razoabilidade, tendo em vista estar gestante na época dos fatos. Afirma que exerceu somente a resistência passiva com o intuito de se proteger e defender seus filhos, atuando em legítima defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 386, incisos III, VI e VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “no caso dos autos, consoante explicitado acima, os ora apelantes não apenas se utilizaram de resistência à prisão, mas extrapolaram-na, partindo para a agressão física contra os policiais, lesionando um deles, sendo necessário, inclusive, o apoio de outra guarnição e o uso de spray de pimenta (...) os depoimentos dos policiais envolvidos no flagrante não foram as únicas provas consideradas para fundamentar o decreto condenatório em desfavor dos ora Recorrentes. Corroborando a versão dos policiais, consta dos autos o Laudo de exame de corpo delito (ID 20124519, p. 49/50), que confirmou a existência de “lesões contusas” no policial LEONARDO (...) Lesões condizentes com as resistências ativas dos réus, narradas pelos policiais. Como se percebe, tais condutas ativas não configuram a chamada resistência passiva” E concluiu, ainda, “Conforme exaustivamente analisado, em razão da ação da recorrente EDILENE, ao tentar impedir que seu filho, ora apelante JOHNNY, fosse detido, o policial militar LEONARDO foi agredido no pescoço e queixo, por meio de unhada. O Laudo de Exame de Corpo Delito n. 41515/17 (ID 20124519, p. 49/50) confirmou (...) Ademais, os próprios acusados relataram que EDILENE arranhou o policial LEONARDO.E, apesar de a RÉ sustentar que agiu em legítima defesa, não prospera a tese defensiva pelo reconhecimento da excludente de ilicitude por legítima defesa, sobretudo por não ter ficado comprovada a agressão injusta e atual que o réu teria sofrido.” (ID 23517107). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A revisão das conclusões das instâncias ordinárias, acerca da existência de provas de materialidade e autoria, suficientes para respaldar o édito condenatório, demandaria amplo revolvimento probatório, o que esbarra na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1662166/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 22/3/2021). A propósito, confiram-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, § 1o, DO CP. IMPOSSIBILIDADE DE OFERECER RESISTÊNCIA. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. NÃO APLICAÇÃO À VÍTIMA. OFENSA AO ART. 28, II, DO CP. 2. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS E SUFICIENTES. IN DUBIO PRO REO. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 1. "Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito". (AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016). Nessa linha de intelecção, não há espaço no ordenamento jurídico pátrio para se aplicar referida teoria em desfavor da vítima, principalmente na hipótese em que o próprio Código Penal confere maior proteção à vítima de crime sexual que, "por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência". 2. Nada obstante, referida conclusão não autoriza desconstituir o acórdão absolutório, na hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da teoria da actio libera in causa contra a vítima não revela, por si só, que não persistam dúvidas a respeito da existência de "provas seguras e suficientes de que a vítima não tenha consentido com a relação sexual ou de que não tenha podido oferecer resistência". Assim, diante das particularidades do caso concreto, e tendo o Tribunal a quo, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, concluído que o recorrido deve ser absolvido, chegar a entendimento diverso para restabelecer a sentença condenatória implica revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, haja vista o óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Agravo regimental a que se dá parcial provimento, apenas para reconhecer a efetiva violação ao art. 28, inciso II, do Código Penal. Fica mantida, no mais, a decisão agravada bem como o acórdão absolutório. (AgRg no REsp 1859701/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 2/6/2020). (...) 7. Não merece reforma o acórdão a quo acerca da não adoção da tese de legítima defesa, argumento esse que, na via especial, também encontra óbice na Súmula 7/STJ, consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal: Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e acolher a tese de legítima defesa e decidir pela absolvição sumária do recorrente, ou desclassificar a conduta para lesão corporal ou, ainda, para excluir as qualificadoras, demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ, que dispõe: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 1.482.074/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/9/2019). (...) 10. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1802798/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 16/3/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025